Tribunal: TJES
Processo: 5003023-40.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003023-40.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAZARO FERREIRA MARTINS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELAS PERMANENTES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO PERICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, em ação ajuizada em face do INSS, na qual o autor alega ter sofrido acidente de trabalho com sequelas permanentes que reduzem sua capacidade para o labor habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas decorrentes de acidente de trabalho implicam redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões, restam sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A qualidade de segurado e a ocorrência do acidente de trabalho são incontroversas, comprovadas por CAT e pela concessão anterior de auxílio-doença acidentário.

A prova pericial atesta a existência de sequelas permanentes, como hipotrofia muscular, limitação de movimentos e alterações estruturais na mão esquerda.

As limitações funcionais constatadas implicam maior dificuldade e exigência de esforço para o desempenho da atividade habitual, que demanda uso intenso dos membros superiores.

A jurisprudência do STJ (Tema 416) estabelece que a concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão, sendo suficiente a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

Demonstrada a redução da capacidade funcional, impõe-se a concessão do benefício.

O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, conforme art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e Tema 862 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O auxílio-acidente é devido quando comprovada a existência de sequelas permanentes que reduzam, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual.

2. A prova pericial evidencia limitação funcional e maior esforço para o labor, amparando a concessão do benefício.

3. O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; STJ, Tema 862; STJ, Súmula 111.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 5003023-40.2023.8.08.0008

APELANTE
:
LÁZARO FERREIRA MARTINS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LÁZARO FERREIRA MARTINS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões de Barra de São Francisco, nos autos da ação ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões o apelante defende, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 19/12/2021, o qual resultou em graves lesões por esmagamento no punho e mão esquerdos, com fraturas expostas e perda óssea.

Aduz que, após a consolidação das lesões, restaram sequelas permanentes que reduzem sua capacidade para a atividade habitual de auxiliar de serviços gerais em empresa de mármores e granitos, exigindo maior esforço. Pugna, assim, pela reforma da sentença para a concessão do auxílio-acidente.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal versa sobre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente em favor do autor, aqui apelante, em decorrência das sequelas consolidadas de acidente de trabalho ocorrido em 19/12/2021.

Anoto, de início, que o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em tela, a qualidade de segurado e a ocorrência do infortúnio (acidente de trabalho típico, consubstanciado no esmagamento da mão esquerda por máquina em uma serraria de granito) são fatos incontroversos, corroborados pela emissão de CAT e pela prévia concessão administrativa de auxílio-doença (NB 637.807.082-6), que perdurou até 02/03/2023.

O cerne da lide reside, portanto, na constatação acerca da existência (ou não) de redução da capacidade laborativa ou da necessidade de maior esforço para o desempenho da função habitual.

Analisando a prova técnica pericial e os documentos médicos que instruem os autos, constata-se de forma inequívoca a presença de sequelas permanentes decorrentes do trauma.

A prova pericial destacou objetivamente as limitações suportadas pelo autor.

Transcrevo trecho elucidativo da avaliação técnica:
"O autor apresenta no dorso da mão esquerda cicatriz irregular consolidada, hipotrofia muscular da mão e do antebraço (...) encurtamento do 5º metacarpo esquerdo com contratura da Interfalangeana proximal daquele dedo, rotação em sentido palmar do 5º dedo da mão esquerda,
bloqueio parcial da flexoextensão do punho e da supinação da mão
."

Ressai evidente dos autos que a profissão habitual do autor – auxiliar de serviços gerais em empresa de mármores e granitos, exercendo o corte de pedras, descarregamento e polimento – exige uso contínuo, vigoroso e pleno dos membros superiores.

A constatação médica de "bloqueio parcial da flexoextensão do punho e da supinação da mão", atrelada à "hipotrofia muscular" e à ausência de porção óssea do quinto metacarpo, inegavelmente impõe uma limitação biomecânica severa. Mesmo que o autor não esteja total e permanentemente incapaz para o trabalho, é indene de dúvidas que as sequelas consolidadas exigem dele maior esforço para o desenvolvimento das mesmas atividades de outrora.

Vejamos as seguintes respostas aos quesitos:

QUESITO 05 - Considerando que a perícia trata da concessão de auxílio-acidente, cujo requisito legal é a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade para o trabalho que exercia, pode-se afirmar que o periciando possui sequela, decorrente de consolidação de lesões após acidente? Qual a natureza do acidente (acidente de qualquer natureza, acidente de trabalho típico e etc.)?
P
OSSUI SEQUELA RESULTANTE DE CONSOLIDAÇÃO DE TRAUMA (ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO).

QUESITO 07 - Estas sequelas implicam em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?
HÁ MAIOR DIFICULDADE PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS.

Aplica-se ao presente caso, com precisão, a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 416 dos Recursos Repetitivos:
Exige-s
e, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.

Demonstrado que a lesão sofrida impõe ao apelante restrição de movimentos e perda de força no membro superior esquerdo (mão/punho), havendo evidente exigência de maior esforço e adaptação para manter o manuseio de maquinário e de pedras pesadas, revela-se imperiosa a reforma da sentença para a implantação do benefício indenizatório.

No que tange ao termo inicial, este deve ser fixado no dia imediatamente seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário antecedente (NB 637.807.082-6), ou seja, em 03/03/2023, em estrita observância ao disposto no art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e na tese consolidada pelo STJ no Tema 862.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, no patamar de 50% do salário de benefício, com termo inicial a partir de 03/03/2023.

Condeno, ainda, a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC), observada a Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)